Tribunal: TJDFT
Processo: 0718246-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. IMÓVEL DESTINADO A RESIDÊNCIA. OUTROS IMÓVEIS DE NATUREZA DIVERSA. POSSIBILIDADE. RESSALVA PARA CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. LEI 9.278/96. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
1. Estabelece o art. 1.831 do Código Civil a garantia ao cônjuge sobrevivente do direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência, desde que seja o único a inventariar.
2. A proteção é conferida pela legislação de regência ao companheiro supérstite que não possua outro local para residir enquanto este viver ou não constituir nova união ou casamento, nos termos do art. 7o da Lei 9.278/96.
3. Em ação de arbitramento de aluguéis, o termo inicial para o pagamento coincide com a citação realizada nos autos, porquanto a partir do ajuizamento da ação é que se verifica o inconformismo inconteste da parte coproprietária e se constitui em mora a devedora.
4. Recurso da ré desprovido. Recurso adesivo dos autores provido.